Tribunal: TJSP
Processo: 1001480-29.2025.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. Pedido de reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos processos no 1001480-29.2025.8.26.0322 e no 1001780-88.2025.8.26.0322, reconhecida a conexão. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração imposta pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. Pedido de reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos processos no 1001480-29.2025.8.26.0322 e no 1001780-88.2025.8.26.0322, reconhecida a conexão. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração imposta pelo Município de Lins com base no art. 156, IV, da Lei no 14.133/2021. Ausência de prova inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder. Defesa administrativa, parecer jurídico e decisão fundamentada proferida por autoridade competente. Pedido de reconsideração rejeitado. Vícios formais no processo administrativo não demonstrados. Respeito ao devido processo legal e às garantias da ampla defesa e do contraditório. Ausência de demonstração de prejuízos à defesa das empresas. Violação aos princípios da moralidade e da eficiência. Supremacia do interesse público a justificar a preservação da sanção imposta. Ausência de desproporcionalidade diante do descumprimento de penalidade anterior. Reiteração de infração administrativa. Inviável o controle do mérito administrativo. Sentença mantida. Recurso desprovido.